Tribunal: TJSP
Processo: 1500012-49.2020.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500012-49.2020.8.26.0612, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
GABRIEL LEITE PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-49.2020.8.26.0612 -Voto no 15.812
2
Voto no 15.812
Apelante: Gabriel Leite Prado.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Monte Alto
Apelação.
Crime
de
tráfico
de
drogas.
Sentença
condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório
suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do
acusado pelo delito. 2. Sanção que não comporta reparo. 3.
A circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a
pena aquém do mínimo legal. Recurso desprovido.
1. A r. sentença (fls. 279/283), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para condenar GABRIEL LEITE
PRADO às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, e
par. 4o, da Lei no 11.343/06. Substituída a pena privativa de liberdade
por uma pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade) e
multa.
Apelou a defesa, pleiteando a absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, pretende a redução de reprimenda
imposta (fls. 293/300).
Processado o apelo, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 326/329).
É o relatório.
2. Evidenciada a responsabilidade penal do
acusado.
3. Em suma, segundo a denúncia, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-49.2020.8.26.0612 -Voto no 15.812
3
Gabriel guardava e tinha em depósito drogas, com o objetivo de tráfico,
40 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 12,3g,
sem autorização e em desacordo com orientação legal e regulamentar.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls.
13/14) e laudo pericial (fls. 99/101), o qual revelou que a substâncias
apreendidas eram cocaína.
Por sua vez, certa a autoria.
Ouvido em ambas as fases da persecução penal,
os policiais militares Adílson Donizete dos Santos e Wagner Roberto
Batista (fls. 03 e 04 - mídia digital fls. 321) confirmaram, na essência, a
imputação.
Segundo se depreende dos relatos, no dia dos
fatos, estavam em patrulhamento em local conhecido pela prática do
tráfico de drogas, sendo que havia informação de que, em determinado
imóvel, funcionava uma “biqueira”. Avistaram o réu junto ao
adolescente, abrindo o portão. Em frente ao imóvel, tinham acabado
entreguar marmitas. Partiram para a abordagem, sendo que o adolescente
logrou se evadir. Adentraram no imóvel. Ao lado do sofá, em uma mesa,
dentro de um copo, apreenderam 40 papelotes de cocaína apreendida.
Também ao lado do sofá, no chão, encontraram a quantia de R$52,00.
Havia, ainda, quatro celulares sobre a mesa e petrechos (papel celofane e
alumínio).
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado
e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a
priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-49.2020.8.26.0612 -Voto no 15.812
4
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que os policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Registre-se que os relatos prestados pelos
agentes públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si,
e guardam sintonia com aqueles apresentados na fase policial, o que lhes
confere maior densidade probatória.
Narrativas que, de resto, estão em consonância
com a apreensão das drogas e demais objetos.
Além disso, a corroborar também a acusação,
ouvido pela autoridade policial, o apelante admitiu o cometimento do
delito. Disse que estava sem dinheiro e alugou a residência em questão
para praticar tráfico, pois passava por necessidades financeiras (fls. 7).
Em juízo (mídia digital fls. 321), optou por
permanecer calado.
Assim postas as coisas, o conjunto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-49.2020.8.26.0612 -Voto no 15.812
5
formado pelas declarações dos policiais, apreensão das drogas e outros
bens, bem como confissão do réu no curso do inquérito policial,
descortina que acusado guardava e mantinha em depósito, para fins de
tráfico, drogas, tal como desenhado na denúncia e explicitado no auto de
exibição.
E a hipótese é mesmo do crime previsto no
artigo 33 “caput”, da Lei no 11.343/06, tendo em conta a quantidade das
drogas, o dinheiro e os objetos apreendidos, bem como o teor das
declarações dos policiais e do próprio acusado.
Correta, pois, a condenação.
4. A sanção não comporta reparo, observado o
recurso exclusivo da defesa.
A pena-base acabou fixada no mínimo legal,
assim permanecendo na segunda fase, e reduzida, em 2/3, na etapa
derradeira, mercê da regra prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no
11.343/06. E foi estabelecido o regime inicial aberto para a pena
privativa de liberdade, com substituição por uma pena restritiva de
direito e multa.
Ou seja, dentro da sistemática legal, não
poderia o apelante receber tratamento mais benevolente.
Anote-se que as circunstâncias atenuantes (no
caso a menoridade e a confissão) não têm o condão de ensejar a
diminuição da pena aquém do mínimo legal (Súmula no 231, do STJ).
Entendimento este também prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal
(HC no 124.954, rel. Min. Dias Toffoli; RE no 597.270-QO-RG, rel.
Min. Cezar Peluso; RHC no 118.996, rel. Min. Ricardo
Lewandowski; HC no 109.538, rel. Min. Rosa Weber; HC no 94.365,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500012-49.2020.8.26.0612 -Voto no 15.812
6
rel. Min. Menezes Direito; HC no 93.821, rel. Min. Cármen Lúcia;
HC no 70.883, rel. Min. Celso de Mello).
5. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator